Tribunal: STF
Processo: ARE 1379505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LIGADOS À FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ENTIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA. SERVIDOR APOSENTADO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA QUE COMPETE APENAS AO IPERN. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO IMPETRANTE INATIVO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO RECORRENTE: TRANSCURSO DE MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO ATO ILEGAL.RELAÇÃO DETRATO SUCESSIVO. REJEITADA. MÉRITO: NOS TEMOS DO ART. 39º DA LEI COMPLEMENTAR 419/2010, O GRUPO OCUPACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SOMENTE PODE SER FORMADO POR AGENTES DETENTORES DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO A SEREM REENQUADRADOS EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DENEGADA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI; 7º, XXX; 37, caput, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Analiso o inconformismo do recorrente quanto à necessidade de reenquadrar os recorridos, servidores da Fundação José Augusto, no cargo de Assistente Técnico Especializado,integrantes do Grupo Ocupacional de Assistência Técnica Especializada, nos termos do artigo 39º da Lei Complementar 419/2010, a saber:



    Art. 39. O Grupo Ocupacional de Assistência Técnica Especializada, com o Cargo de Assistente Técnico Especializado deverá ser preenchido pelos servidores efetivos da Fundação José Augusto graduado em cursos nível superiores e que não estejam ainda ocupando cargos de nível superior.



    No meu sentir, não resta dúvida que a decisão hostilizada merece reforma. É que pela simples leitura do artigo transcrito, não há previsão de enquadramento dos servidores de nível médio ao cargo de Assistente Técnico Especializado. Pelo contrário, a norma citada determina que somente farão parte do Grupo Ocupacional aqueles trabalhadores que detenham o cargo ora requerido, sendo este um pré-requisito e não um benefício.



    Conforme o documento de ID 4647365, verifico que os impetrantes detinham cargos técnicos e de nível médio quando da entrada em vigor da LC 419/2010, a qual estabeleceu a seguinte regra expressa para adequação em exame:



    Art. 11. O Cargo de Técnico de Nível Médio passa a incorporar os cargos de Assistente Técnico em Administração; Assistente Técnico de Atividades Culturais; Assistente Técnico em Atividades Administrativas e Financeiras.



    Em que pese a dúbia redação da norma, onde não se pode ter certeza da intenção do legislador no sentido de dividir os cargos de Assistente Técnico entre os três tipos de atividades listadas (Culturais, Administração e Financeira), ou o oposto, reunindo os diferentes cargos no primeiro, o fato é que, sob qualquer interpretação, a adaptação dos impetrantes não implica na investidura do cargo de Assistente Técnico Especializado criado pela alínea ‘b’, do artigo 9º, exatamente porque não há previsão legal nesse sentido.



    Trago, em adição, a forma de criação e composição do cargo almejado pelos apelados:



    Art. 9º Ficam criados e incluídos no Quadro Permanente de Servidores Efetivos da Fundação José Augusto os seguintes cargos:(…)b – Cargos de Assistência Técnica EspecializadaI – 50 cargos Assistente Técnico EspecializadoII – 10 cargos de CoralistaIII – 16 cargos de Professor de Música



    Em verdade, considerando os parâmetros do art. 7º do regulamento examinado , os cargos assumidos pelos recorridos se amoldam muito mais àqueles listados na alínea ‘c’, in verbis:



    c – Cargos de Nível MédioI - 52 cargos de Técnico de Nível MédioII - 2 cargos de Técnico em Edificaçõesv III - 6 cargos de Técnico em Operação e Manutenção de ComputadoresvIV - 5 cargos de ArquivistaV - 44 cargos de Assistente de BibliotecaVI - 10 cargos de RecepcionistaVII - 11 cargos de Operador de LuzVIII - 11 cargos de Auxiliar de Operador de LuzIX - 9 cargos de Operador de Som X - 24 cargos de Técnico para Assuntos Administrativos e Financeiros XI -1 cargo de Impressor de OFF SETXII - 2 cargos de Chapista XIII - 19 cargos de Guia de Museu XIV – 12 cargos de Professor de Dança XV – 2 cargos de Distribuidor XVI – 4 cargos de FotomontadorXVII – 14 cargos de Bilheteir oXVIII – 1 cargo de Programador VisualXIX – 1 cargo de Paginador em Informática XX – 7 cargos de Telefonista XXI – 1 cargo de Preparador Vocal XXII – 8 cargos de Motorista XXIII – 3 cargo de Confeccionador XIV - 16 cargos de Indicador XV – 1 cargo de Luthier XVI – 11 cargos de professor de música



    Registro, por último, que a conclusão de curso de graduação, independentemente do seu valor e pertinência para o trabalho desempenhado pelos impetrantes, não altera a forma de entrada e investidura nos cargos dos requerentes. Conforme a própria Lei em análise estabelece, a “investidura nos cargos de provimento efetivo será feita mediante habilitação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, na referência inicial da carreira” , nada influindo, para esse fim, a capacitação do servidor. 



    Enfim, pelos argumentos expostos, extingo o feito sem resolução do mérito em relação aos servidores inativos ante a ilegitimidade passiva da Fundação José Augusto para discutir ato de aposentadoria e pagamento de benefício previdenciário, bem como conheço e dou provimento ao apelo para denegar a ordem, afastando o enquadramento dos impetrantes no cargo de Assistente Técnico Especializado”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente